Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-44.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026879-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 057.057.921-07 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), PEDRO FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Felipe Costa de Souza
,
apontando como autoridade coatora a Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A - § 1º, do CP.

Inicialmente o Impetrante alega que o paciente não é autor dos fatos. Aduz, ainda, que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea e, por fim, informa que o paciente é detentor de predicados favoráveis

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (ID. 190387157).

Documentos juntados aos IDs. 190387175 e 190387194.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 190513670.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 190820685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 193808185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, quanto a negativa de autoria, registra-se que tal tese envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade
e
modus operandi
do delito.

Extrai-se dos autos que o paciente pegou a força o celular da vítima e gravou com o auxílio de uma terceira pessoa, onde aparecia tentando forçar a vítima a realizar sexo oral.

Além disso, os policiais, responsáveis pela prisão do paciente, informaram que ao chegarem ao local encontraram a vítima e o paciente relatando o seguinte:

“(...) Localizamos a vítima e o agressor, onde constamos a veracidade dos fatos e visualizamos que a
vítimas teria realmente sido espancada apresentando lesões no rosto e um corte no lábio superior esquerdo e que também a vítima se tratava de uma pessoa com distúrbios mentais e que além de agredir a vítima o suspeito tentou molestar a vítima sexualmente
(...)” (Depoimento prestado pelo policial militar Thiago Marte Rocha Da Silva (ID. 133078890). Destaquei.

Do compulsar dos autos, vejo que a autoridade judiciária, ao contrário do que o impetrante afirma, fundamentou de maneira sólida a necessidade de adotar a medida extrema como forma de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade real do caso sob análise. De fato, não há como negar que a ação criminosa atribuída ao increpado foi de extremada gravidade, uma vez que ele não apenas agrediu a vítima para forçá-la a praticar sexo oral, como também utilizou o próprio aparelho telefônico do ofendido para registrar aquele ato criminoso. Além disso, nota-se também que o paciente se aproveitou do fato de que Pedro Fernandes é uma pessoa relativamente incapaz e estava sob efeito de medicamentos naquele momento, o que, por conseguinte, demonstra a peculiaridade do caso e justifica, assim, a necessidade de manter a custódia cautelar decretada em desfavor do increpado para garantir a ordem pública.

Desse modo, entendo que, decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada e fundamentada, mencionando-se circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a necessidade de restrição da liberdade do paciente para a proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis:

“(...) Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, instrução crimina e aplicação da lei penal, haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime. Descabe excogitar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.” (N.U 1012562-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023